Tribunal: TJMT
Processo: 1003221-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003221-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), HECTOR LUIZ COSTA KOWALEWSKI - CPF: 044.604.981-62 (AGRAVADO), CAROLINE COSTA KOWALEWSKI BELLINI - CPF: 022.120.151-35 (ADVOGADO), DANILO ANDRE PEDRINI MARCONDES - CPF: 017.937.541-52 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PETIÇÃO AUTÔNOMA DIRIGIDA AO TRIBUNAL, SUSPENDENDO A EFICÁCIA DA SENTENÇA OBJETO DE RECURSO DE APELAÇÃO AINDA NÃO JULGADO – IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ORIGINÁRIA, REVOGANDO A LIMINAR CONCEDIDA INICIALMENTE, MAS DETERMINANDO A IMEDIATA RETOMADA DA POSSE DO RÉU NA ÁREA RURAL OBJETO DA DEMANDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EXCEPCIONAL NA FORMA DO § 4o DO ART. 1.012 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Nos termos do art. 1.012, §3o, II, do CPC, o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser feito em petição autônoma, dirigido ao Tribunal, e caso a apelação já tenha sido distribuída, esse requerimento deverá ser formulado, também, em petição simples, incidental aos autos da apelação, dirigida ao relator (art. 1.012, §3o, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto por DANILO ANDRÉ PEDRINI MARCONDE em face da decisão de ID no 120919486, na Petição no 1003221-25.2022, movida por HECTOR LUIZ COSTA KOWALEWSKI, a qual sou relator, que restou assim decidida:

“Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no presente procedimento.

Determino a manutenção provisória da posse do imóvel objeto da lide com HECTOR LUIZ COSTA KOWALEWSKI até o julgamento final da apelação cível.”

Nas razões recursais de ID no 122150453 o agravante busca a revogação do efeito suspensivo concedido ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrido contra sentença proferida pelo pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, Dr. André Luciano Costa Gahyva, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 0003281-44.2015.8.11.0005, julgou improcedentes os pedidos do autor / agravado, Hector, e revogou a liminar anteriormente concedida, determinando a imediata reintegração da posse em litígio, qual seja, 535,398 hectares, localizada na zona rural do Município de Diamantino (50% do imóvel matrícula no 21.192 do CRI de Diamantino, com área total de 1.070,7906 hectares, denominado Fazenda Redenção, outrora Fazenda Cristo Rei), pelo réu / agravante, Danilo.

Para tanto, fundamenta que Hector jamais exerceu a posse do referido imóvel, visto que essa e o domínio eram exercidos por Danilo, que está há mais de seis anos alijado da sua posse, deixando de trabalhar, produzir e lucrar com o imóvel.

Aduz que durante o deferimento da tutela antecipada em 2015 e a sentença combatida em 2021, o imóvel ficou abandonado e Hector não tornou a área produtiva, portanto, inexistiria dano irreparável que embasasse o deferimento do efeito suspensivo ao seu apelo. Alega que Hector é engenheiro agrônomo contratado pela empresa Unicampo de Primavera do Leste, cerca de 600 quilômetros longe da área em litígio, enquanto que Danilo é agricultor, que trabalha e depende exclusivamente do cultivo de soja e milho em área contígua da que é objeto da demanda.

Contrarrazões recursais em petição de ID no 124881175

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Assim, se o agravo de instrumento, a apelação, os embargos declaratórios, ou qualquer recurso que seja, são julgados por órgão colegiado, a toda evidência que o agravo interposto de decisão monocrática do relator do recurso que tenha provido, improvido ou rejeitado, de plano, um destes recursos, deverá ser julgado pelo mesmo órgão colegiado que julgaria o recurso, singularmente decidido, somente isso.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Conforme relatado, nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático transcrito.

Naquela oportunidade, assim decidi esclarecendo conforme segue:

“Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível interposto por HECTOR LUIZ COSTA KOWALEWSKI, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, Dr. André Luciano Costa Gahyva, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 0003281-44.2015.8.11.0005, julgou improcedentes os pedidos do autor, ora requerente, e revogou a liminar anteriormente concedida, determinando a imediata reintegração da posse em litígio, qual seja, 535,398 hectares, localizada na zona rural do Município de Diamantino (50% do imóvel matrícula no 21.192 do CRI de Diamantino, com área total de 1.070,7906 hectares, denominado Fazenda Redenção, outrora Fazenda Cristo Rei), por DANILO ANDRÉ PEDRINI MARCONDES, réu, ora requerido.

O autor foi condenado, também, a indenizar o réu pelas perdas e danos que decorrerem da privação do exercício da posse na área, o que deverá ser objeto de liquidação pelo procedimento comum e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o requerente busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação por ele interposto nos autos de origem, a fim de assegurar a sua posse na área descrita.

Para tanto, aduz que “o magistrado a quo partiu de premissa equivocada, vez que julgou improcedente o feito baseando-se somente no título de domínio, ignorando todos os anos de posse e benfeitorias já realizadas pelo Apelante e seus antecessores”. Sustenta que a sua posse é velha, justa e de boa-fé, ad interdita, contínua, sem contestação ou oposição, com cadeia de transmissão de mais de dezenove anos.

Alega, ainda, que o risco de dano de difícil reparação resta demonstrado no ponto em que o requerido adentrará em uma área sobre a qual nunca exerceu a posse, possibilitando a extração da madeira existente nesta e sua degradação e destruição.

Requer o deferimento, limine litis, do pedido concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação já interposto (art.1.012, § 3o, I, e § 4o, CPC/15), para suspender a eficácia da sentença recorrida e, assim, mantê-lo na posse dos 535 hectares do imóvel “Fazenda Santa Genoveva”, até a decisão final a ser proferida pelo TJ/MT no recurso de apelação em comento, sob pena de sofrerem sérios e irreparáveis prejuízos.

Eis os relatos necessários.

Decido.

Sabe-se que a apelação interposta contra a revogação de tutela antecipada será processada somente no efeito devolutivo, consoante disciplina o art. 1.012 do CPC, in verbis:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1
o
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2
o
Nos casos do § 1
o
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3
o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.” (grifo nosso)

No entanto, tratando-se de apelação interposta contra sentença que revogou a liminar de reintegração de posse, a concessão de efeito suspensivo demanda a demonstração da probabilidade do provimento e da existência de risco de dano de difícil reparação.

Verifica-se que os requisitos acima expostos são alternativos, de forma que pode ser concedido o efeito suspensivo se presente a probabilidade do direito ou o perigo de dano.

Com relação ao perigo de dano, tenho que no caso é evidente, posto que a alteração da posse do imóvel objeto da lide, neste momento, irá causar sérios danos financeiros ao ora requerente. A eventual perda e retomada de posse de áreas, em curtos períodos de tempo, trazem mais prejuízos que o aguardo de pequeno lapso temporal para o julgamento do recurso de apelo.

Portanto, o status quo do bem em espeque deve ser mantido conforme está, pelo menos até o julgamento do apelo interposto, ou seja, quem está na posse da área em litígio assim deve permanecer enquanto pendente julgamento do recurso.

Desta feita, a retomada do imóvel, objeto da ação de manutenção de posse originária, não é mais uma consequência lógico-jurídica da própria sentença que julgou improcedente o feito, visto a interposição de apelo pelo sucumbente.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do CPC, deve ser atribuído efeito suspensivo na forma de antecipação de tutela recursal de urgência à sentença proferida em primeiro grau.

Noutro vértice, é notória a agilidade no julgamento dos processos desta Câmara Julgadora, razão pela qual em pouco tempo haverá a solução final da controvérsia instaurada nos autos.

Ademais, a decisão aqui proferida em sede de cognição sumária poderá ser revista a qualquer tempo ao alvedrio do relator, quando da análise do recurso de apelação.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso não são hábeis a reparar o julgamento anterior, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante pelo agravado ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise na petição originária,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Ante o exposto, não havendo argumento do agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023